Tribunal: TJSP
Processo: 1029850-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09 – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, parcialmente providos o reexame necessário e o apelo do autor, não provido o outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1029850-64.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MARIO CEZAR DE OLIVEIRA e Apelante JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Alterado parcialmente o entendimento anteriormente adotado no v. acórdão,
deram parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo do autor, não
provido o outro recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029850-64.2016.8.26.0053 -Voto no 36.850 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.850
Ref. Apelação Cível no 1029850-64.2016.8.26.0053 São Paulo.
Apelantes e reciprocamente apelados: Mario Cezar de Oliveira e Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.
Recorrente: Juízo “Ex officio”.
Juiz: William Mikalauskas.
APELAÇÃO CIVEL - Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, II, do novo Código de Processo Civil Correção monetária
dos débitos de natureza previdenciária Incidência do INPC no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 Afastamento
da TR na atualização do débito judicial Incidência imediata do
IPCA-e desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09
Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF
ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE,
referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral Alteração,
em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão,
parcialmente providos o reexame necessário e o apelo do autor,
não provido o outro recurso.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 175/176, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029850-64.2016.8.26.0053 -Voto no 36.850 – am
3
sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e que os juros de
mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser
reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.040, II, do
novo Código de Processo Civil, à luz do entendimento do adotado pelo Col. STJ
no julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
É certo que, no aresto de fls. 119/125, entendeu-se que os
juros de mora e os índices de atualização monetária seriam aplicados de acordo
com os índices definidos pela Lei 11.960/2009 até a decisão do Col. STF no
julgamento das ADIS nos 4.357, 4.372. 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Contudo, na conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE,
na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral reconhecida, em que se
discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Pretório
Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em acórdão publicado em
20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029850-64.2016.8.26.0053 -Voto no 36.850 – am
4
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, os juros de mora incidirão no percentual de 1% ao mês
até o início de vigência da Lei no 11.960/09 e, a partir de então, seguirão os
índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
De outra banda, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial a partir da edição da Lei no 11.960/09, mesmo no
período da dívida anterior à expedição, acompanhando no ponto o
posicionamento já firmado pelo próprio STF em relação à atualização no período
posterior àquela expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e
inadequado à recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio de
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo
aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no aludido
RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenou a suspensão do
decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC/2015, c.c. art. 21, V, do
RISTF, sendo conveniente, então, para a solução da controvérsia, que se
aguardasse aquela decisão em relação ao seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o Plenário
do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão pela qual rejeitou
todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, em acórdão publicado em 03.02.2020 e
transitado em julgado em 03.03.2020.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a imediata
aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária dos atrasados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029850-64.2016.8.26.0053 -Voto no 36.850 – am
5
desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, alterando-se o que
havia sido estabelecido pelo aresto reexaminado.
Ante o exposto, ALTERADO PARCIALMENTE o entendimento
anteriormente adotado no v. acórdão, DÁ-SE PARCIAL provimento ao reexame
necessário e ao apelo do autor, não provido o outro recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator